Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703624-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GISLEI BENTO DE SA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por GISLEI BENTO DE SA contra a decisão (ID 68451953 - págs. 212/213) da Vara de Execuções Penais que, nos autos do processo n. 0406053-17.2020.8.07.0015 (SEEU), indeferiu o pedido de transferência da execução penal do Distrito Federal para o município de Senador Canedo - GO. Nas razões recursais (ID 68451953 - Pág. 218/227), o agravante requer a reforma da decisão, no sentido de autorizar transferência da execução penal para a comarca de Senador Canedo/GO, sob o argumento de que todos os seus vínculos familiares e atividades são realizados naquela cidade. Em sede de contrarrazões, o Parquet manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 68451953 - págs. 283/286). No mesmo sentido, posicionou-se a d. 8a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 68709908). É o relatório. DECIDO. Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos originais de no 0016781-68.2013.8.07.0003, pela prática do crime previsto no art. 1o, inciso II da Lei n.o 8137/90, a uma pena total de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 25 dias-multa, no valor mínimo. O sentenciado encontrava-se, à época da interposição do presente recurso, recolhido no Sistema Prisional do Distrito Federal, cumprindo a pena no regime semiaberto. A Defesa do apenado requereu a deprecação do cumprimento de sua pena para unidade prisional diversa desta capital. O d. Juízo da Execução, em 04/11/2024, indeferiu o pedido de transferência para a comarca de Senador Canedo/GO, nos seguintes termos, in verbis (ID 68451953 - págs. 212/213): “‘Consoante pacífica jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo à escolha do local onde cumprirá a reprimenda, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Além disso, necessária a indicação da anuência do juízo de execução penal local quanto a transferência da execução. O Distrito Federal apresenta uma situação peculiar, com a existência de diversos apenados com vínculos familiares no chamado Entorno, cidades em sua grande maioria do Estado de Goiás que circundam a área territorial do Distrito Federal em distância que não ultrapassa de regra 100km. O regime semiaberto, de forma distinta do Distrito Federal, onde existem duas unidades prisionais (CIR e CPP), deixou de existir sendo cumprido em Prisão Domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, inexistindo estabelecimentos prisionais em tais municípios, o que inviabiliza a transferência da execução conforme entendimento deste juízo. Há uma evidente busca pela migração entre os distintos sistemas prisionais com vistas à obtenção de Prisão Domiciliar nas cidades do Entorno, tema já objeto de análise pelo TJDFT: (...) O regime fechado não possui vagas para a transferência da execução conforme reiteradas requisições encaminhadas à Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás –DGAP ao longo dos últimos anos. Diariamente chegam a este juízo mais de uma dezena de requerimentos. Em última requisição analisada, e ao longo do último ano, houve indicação expressa (autos 0002880-21.2018.8.07.0015) nos seguintes termos: Cumpre esta Gerência informar que o sistema penitenciário goiano atualmente não dispõe de vagas, estando nossas Unidades Prisionais com lotação extrapolada, mostrando-se insuficiente ao atendimento da própria demanda local. Com o advento da Lei Estadual de no. 19.962/2018, cabe à Diretoria-Geral de Polícia Penal a gestão de vagas das Unidades Prisionais deste Estado, de forma que, visando primordialmente a satisfação do interesse público, ela recolhe os(as) presos(as) nos estabelecimentos prisionais que entender pertinentes, pautando-se em critérios de conveniência e oportunidade. Ressaltamos que o sistema prisional do Estado de Goiás não dispõe de vagas para acolher o reeducando, pois está superlotada, conforme já mencionado alhures. Ademais, não há notícia de que o reeducando possua ordem constritiva expedida por Juiz(a) do Estado de Goiás, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência/transferência para presídios locais. Acrescentamos ainda que o pedido de vaga se dá exclusivamente por proximidade familiar, direito este que não é absoluto, conforme ensinam nossas melhores doutrinas, dependendo da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública, incluindo a real necessidade e, principalmente, a possibilidade da transferência pleiteada. Assim, pelos argumentos já expostos e, especialmente, na limitação de vagas, atualmente vivenciada pelos presídios do Estado de Goiás, manifestamos desfavorável à solicitação em tela. Assim, diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de transferência da execução para a Comarca de Senador Canedo/GO.” ” Ocorre que, no dia 05/02/2025, o juízo a quo deferiu ao apenado a progressão ao regime aberto. Confiram-se mov. 264.1: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. É certo que o requisito objetivo ainda não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, o caso em apreço se amolda à hipótese apta a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, nos moldes da decisão proferida por este Juízo nos autos do Pedido de Providências no 0413427- 45.2024.8.07.0015, no bojo da qual foram adotadas algumas medidas aptas a minimizar os efeitos da superlotação carcerária do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, dentre as quais, a progressão de regime antecipada em favor dos presos do CPP e do CIR que estão em cumprimento de pena no regime semiaberto, que preencham o requisito objetivo para o regime aberto no prazo de 180 dias a contar do dia 07/01/2025, desde que também preencham o requisito subjetivo. O requisito subjetivo para o deferimento ao regime aberto está atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Diante disso, a defesa foi intimada para manifestar se ainda persistiria o interesse recursal, tendo em vista o apenado já se encontrar cumprindo pena no regime aberto, conforme alvará de soltura expedido em 17/02/2025. No entanto, não houve qualquer manifestação. Na hipótese, quando feito o pedido de recambiamento para a comarca de Senador Canedo/GO, o agravante cumpria pena em regime semiaberto, circunstância considerada pelo julgador ao indeferir o pedido. Entretanto, conforme consignado acima, foi concedida a progressão do regime prisional, estando o agravante atualmente cumprindo a expiação em regime aberto, cujas condições e exigências são diversas. Assim, diante da alteração das circunstâncias fáticas, deve o agravante fazer novo requerimento ao juízo da execução, porquanto qualquer manifestação desta Turma ensejaria a indesejada supressão de instância. Dessa forma, não mais subsiste interesse recursal, cabendo ao relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator